Tribunal: TJDFT
Processo: 0755781-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. TENTATIVAS DE COMPRA. CHECAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. LANÇAMENTOS REALIZADOS NO VALOR INTEGRAL DA RESERVA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. VALORES POSTERIORMENTE COBRADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA E DO SEGUNDO RÉU. NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade das compras lançadas no cartão de crédito do autor, no valor de R$ 23.702,82; e CONDENAR os réus a pagarem, solidariamente, ao requerente a importância de R$ 28.193,78 a título de indenização por danos materiais.

2. Em suas razões, o recorrente, BOOKING, defende a ausência de nexo de causalidade entre o Booking.com e os supostos danos suportados pela parte autora, o que implica inexistência de responsabilidade por parte do recorrente. Ademais, sustenta que os eventuais prejuízos suportados pelo autor se deram pela falha de prestação dos serviços prestados pelo preposto do estabelecimento corréu, incidindo, portanto, a excludente de responsabilidade. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 56906181).

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56906174 e ID 56906175.

4. Com relação aos recursos interpostos pela parte autora e pelo réu, BANCO C6 S.A, esclarece-se, preliminarmente, que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Pelo exposto, decreto a deserção do recurso da parte autora (ID 56906166), tendo em vista que o preparo fora juntado extemporaneamente, além de terem sido juntados apenas os comprovantes sem as guias, como também, o recurso interposto pelo BANCO C6 S.A (ID 56906168), uma vez que que fora juntada a guia e comprovante de pagamento das custas, e apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a guia.

6. Cinge-se a controvérsia acerca do recurso de ID 56906171.

7. No caso, narra o autor que contratou estada em hotel em Nova Iorque através do site da recorrente, pagando com um cartão do banco envolvido. Contudo, a dois dias da viagem, o hotel enviou uma notificação, dizendo que o cartão de crédito não passou na verificação de segurança do sistema de reservas, sendo considerado inválido e sugerindo o cancelamento da reserva. Imediatamente, o autor entrou em contato com a primeira parte para resolver o problema. Apesar de tentarem três vezes, tanto o funcionário recorrente quanto o autor/recorrido não conseguiram concluir a reserva, sendo informados em todas as tentativas de que a operação não foi autorizada. Entretanto, ao verificar seu extrato bancário, o recorrido observou que foram feitos três débitos, cada um correspondente ao valor total da reserva, em seu cartão. Desta forma, buscou ajuda do banco envolvido para cancelar as transações, todavia, os valores acabaram sendo reativados e cobrados do autor, totalizando um débito de R$ 23.702,82.

8. Insta esclarecer que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

9. Na hipótese, resta claro que a recorrente também é considerada responsável pelos prejuízos financeiros causados ao autor, uma vez que as tentativas de resolver o problema das três transações no cartão de crédito do recorrido foram realizadas através de uma conversa entre ele e um funcionário da recorrente, usando o link fornecido pelo próprio site da Bookin.com (ID 56906016). Além disso, também é valido destacar que não houve contato direto do autor com o hotel ou outras partes em nenhum momento. De fato, o Recorrido limitou-se a utilizar a plataforma, seguiu todas as diretrizes da Recorrente, seguiu as instruções do hotel e da operadora de cartão de crédito, o que poderia levantar uma possível culpa na escolha dos envolvidos, mas o Recorrido não tem responsabilidade alguma nesse caso. Existe, portanto, um claro vínculo etiológico, já que tudo aconteceu por meio da plataforma e das ações diretas ou indiretas de seus colaboradores, sem as quais o dano não teria ocorrido.

10. Desta forma, indiscutivelmente, houve uma violação aos direitos do consumidor e à boa-fé objetiva, pois a recorrente falhou em fornecer o serviço essencial que justifica sua função, que é intermediar a reserva de hospedagem e repassar os pagamentos ao hotel. Não há o que se discutir em relação a culpa exclusiva do consumidor ou do corréu. Logo, deve a parte ré/recorrente pagar de forma solidária com o BANCO C6 S.A, a importância de e R$ 28.193,78 (vinte e oito mil cento e noventa e três reais e setenta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais. Pois, ao integrar a cadeia de serviços fornecidos, responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor oriundos da falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa (Art. 7o do CDC).

11. Recurso da parte autora e do réu BANCO C6 S.A, NÃO CONHECIDOS. Recurso do réu BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA, CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.